Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719311-32.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO SOARES DE CARVALHO PACIENTE: JOSE HENRIQUE GOMES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Bruno Soares de Carvalho, OAB-DF 31.117, em favor de JOSÉ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho - Distrito Federal, perante o qual responde ação penal na condição de acusado pela prática do crime de homicídio tentado qualificado. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto preso cautelarmente há 510 dias, desde 17/01/21. Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva para preservação da ordem pública levou em consideração registro de passagem pela Vara da Infância e Juventude relacionado a pessoa homônima, sendo o equívoco perceptível pela verificação da filiação e data de nascimento do ora paciente. Argumenta ainda não haver lastro factual que autorize a manutenção da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal ou certeza de aplicação da lei penal, uma vez que o acusado estava em casa quando do cumprimento do mandado de prisão. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme revela o exame dos autos, a ação penal está aguardando realização de audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não há evidência de desídia ou inércia que justifique, desde logo, a concessão da medida liminar requerida, antes mesmo da chegada das informações. Já no que se refere ao alegado equívoco na consideração de passagem pela VIJ como elemento de convicção na formação do juízo de necessidade da prisão preventiva, não houve provocação do juízo impetrado acerca do tema, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão e instância. De todo modo, os fundamentos da prisão são categóricos quanto à necessidade da medida cautelar extrema, haja vista a gravidade concreta da infração praticada, a incutir periculosidade latente do acusado, com sensível risco à ordem pública. Não bastasse, consta da decisão ora impugnada o relato de testemunhas sobre a intenção, manifestada pelo acusado, de retornar ao local “para terminar o serviço”, fato comprometedor não só da segurança pública, mas também da própria instrução criminal. Por fim, no que diz respeito ao risco de fuga, se atual ou não, a prisão preventiva tem como fundamento autônomo a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da infração, fundamento suficiente, por si só, para manutenção da constrição cautelar. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator